Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PROTOCOLADOS EM 06/01/2020 – CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS PROTOCOLADOS EM 13/01/2020 – NÃO CONHECIDOS.
1. Observo, preliminarmente, que o embargante apresentou duas peças distintas de embargos de declaração, sendo a primeira protocolada no dia 06/01/2020 e, a segunda, no dia 13/01/2020. A interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, impede o conhecimento do segundo recurso, ainda quando tempestivo, considerando os Princípios da Unirrecorribilidade das Decisões e a preclusão consumativa.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
3. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja “aplicacao ao caso concreto do contido no art. 169, §1o, I, da CRFB, uma vez que e notória a inexistencia de dotacao orcamentaria para os fins de implementacao do reajuste postulado pelo demandante”, ou esclarecendo as razões pelas quais assim entende, para possibilitar o prequestionamento da matéria.
4. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
5. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, porque os dispositivos legais indicados foram considerados na decisão embargada. A diferença reside no fato de que o Distrito Federal não se conforma com a decisão prolatada e pretendeu reapresentar a matéria, que já foi decidida.
6. Como ficou estabelecido no acórdão embargado, “não trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária”, pois, “o valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como na Portaria no 124/2009, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”.
7. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
8. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
9. EMBARGOS PROTOCOLADOS EM 06/01/2020 CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS PROTOCOLADOS EM 13/01/2020 NÃO CONHECIDOS.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.